Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-02.2018.8.11.0090
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000032-02.2018.8.11.0090.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canaã do Norte.
Recorrente: Donizete dos Santos Silva.
Recorrido: Banco Bradesco S/A.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - EXTRAVIO DE FOLHA DE CHEQUE - AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO AO RECORRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.
2. In casu, o autor não comprova de forma inequívoca que informou ao recorrido o extravio do cheque.
3. Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da non reformatio in pejus, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-02.2018.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 538.056.071-72 (RECORRENTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - EXTRAVIO DE FOLHA DE CHEQUE - AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO AO RECORRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

2.

In casu
, o autor não comprova de forma inequívoca que informou ao recorrido o extravio do cheque.

3.

Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020